Tribunal: TJMT
Processo: 1076097-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076097-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RACH - CAFETERIA E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 51.055.635/0001-27 (RECORRENTE), DANILO VENDRUSCULO POSSARI - CPF: 000.778.051-60 (ADVOGADO), LUCIANE COSTA POSSARI - CPF: 938.089.921-15 (ADVOGADO), TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 82.373.077/0023-87 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 14.387.308/0001-46 (RECORRIDO), CLAYTON ALVES DE CARVALHO - CPF: 023.481.579-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076097-04.2024.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
PRECISÃO GLOBAL DE COBRANÇAS LTDA.

Recorrida:

RACH - CAFETERIA E LANCHONETE LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COMO INSUMO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA No 52 DAS TURMAS RECURSAIS/MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a inexistência de débito referente a contrato de prestação de serviço de software empresarial cancelado antes de sua utilização, determinou a exclusão de eventual negativação, impôs multa por descumprimento, condenou solidariamente as reclamadas à devolução, em dobro, do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) determinar se é devida a restituição em dobro do valor pago indevidamente após a negativação decorrente de contrato já cancelado; (iii) verificar a configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente possui legitimidade passiva, pois figura como beneficiária do título de cobrança objeto da demanda, o que revela sua vinculação direta com a obrigação discutida.

A relação jurídica entre as partes decorre da contratação de sistema de gestão empresarial, utilizado como insumo da atividade econômica, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prestação dos serviços contratados, seguida de cancelamento tempestivo e justificado pela contratante, evidencia a inexistência do débito cobrado e torna ilegítima a negativação realizada.

Em razão da inaplicabilidade do CDC, a restituição do valor indevidamente pago deve observar o regime geral do Código Civil, sendo devida na forma simples.

A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa que figura como beneficiária do título de cobrança possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

A contratação de software utilizado como insumo empresarial afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o Código Civil.

A restituição do indébito, na ausência de relação de consumo, ocorre na forma simples.

A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 373, II; CC, arts. 876 e 884; Lei no 9.099/95, art. 46; Súmula no 52 das Turmas Recursais de MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 1.554.403/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.132.923/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2022; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada Global Soluções Financeiras LTDA busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 311247419, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de débito referente a serviço já cancelado e determinou que as rés se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança ou negativação relacionada a tais faturas, devendo, se já efetuada, promover a exclusão do nome da consumidora dos cadastros restritivos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento.

Determinou a intimação pessoal da empresa, conforme a Súmula no 410 do STJ, em razão da imposição de
astreintes
.

Ainda, condenou as rés,
solidariamente
, à devolução
em dobro
do valor cobrado indevidamente, no montante de
R$ 857,20 (oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)
, atualizado monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Também foram condenadas ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, valor que deverá ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, com juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, a decisão fixou que, até 28/08/2024, a correção monetária será calculada com base no INPC e os juros de mora à razão de 1% ao mês. Após essa data, a atualização monetária deverá seguir o IPCA, e os juros serão apurados conforme a taxa Selic, descontado o índice de correção, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

Indevida restituição em dobro;

3)

Ausência de conduta ilícita – Culpa exclusiva da corré;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que restou demonstrado nos autos que a ré figura como beneficiária no boleto de cobrança apresentado (ID 311247359). Tal circunstância evidencia sua vinculação direta com a relação jurídica discutida, legitimando sua inclusão no polo passivo da demanda, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil.

Além disso, conforme acervo fático-documental carreado aos autos, inexiste relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça adota o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria do adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva. V
ejamos
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CDC
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
AUSÊNCIA
.
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VENDA CASADA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STJ tem afastado a excepcionalidade de aplicação do CDC nos casos de aquisição de software pela pessoa jurídica para utilização na referida atividade empresarial, apesar de admitir a mitigação da teoria finalista em casos específicos de relação de consumo entre empresas
.

2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, como é o caso do reconhecimento de ausência de responsabilidade devido à rescisão.

3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.

4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

5. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

6. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE
.
PESSOA JURÍDICA
.
UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL
.
CDC
.
INAPLICABILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
O CDC é inaplicável nas hipóteses em que o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas em hipóteses excepcionais. Contudo, o STJ não tem reconhecido a referida excepcionalidade em caso de aquisição de software pela pessoa jurídica para aplicação em sua atividade empresarial
.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.132.923/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) (grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de relação jurídica
decorrente da aquisição do sistema de gestão ELEVE
, utilizado como insumo à atividade comercial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE ENTRE PESSOAS JURÍDICAS
. RELAÇÃO DE INSUMO.
NÃO APLICAÇÃO DO CDC
. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 CPC. NECESSIDADE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. I ?
A relação jurídica estabelecida entre as partes por meio do Contrato de Licença Temporária e Implantação de Software, não se enquadra como relação consumerista, nem mesmo com aplicação da teoria finalista mitigada
. II ? No caso em tela, a relação é travada por duas pessoas jurídicas na qual
a contratante dos serviços utilizou o produto/serviço, não como destinatária final
, mas como

insumo para implementação da sua atividade econômica
. A
aquisição do software, utilizado para tornar mais eficiente a atividade empresarial, com redução de gastos e maximização dos lucros, não pode ser visto sob o prisma consumerista, sob pena de violação a teoria finalista insculpida no citado art. 2o do CDC
. III ? Nos termos do artigo 357, incs. I a V do CPC, a decisão saneadora deverá decidir as preliminares de mérito, fixar os pontos controvertidos, definir o ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito e conta com a participação efetiva das partes. Não se olvida que a ausência de decisão saneadora por si só seja capaz de anular o julgamento do feito, porém, dada a especificidade do objeto da presente demanda, há a real necessidade de saneamento e organização quanto as matérias dispostas no art. 357 do CPC. IV ?
A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor atrai, no que se refere a produção das provas, o regramento previsto no art. 373, caput do Código de Processo Civil
. In casu, a prova técnica pericial era imprescindível para subsidiar o julgamento da demanda, visto que o magistrado não possui conhecimentos técnicos suficientes para apuração dos fatos apontados pelas partes. A regularidade ou não do layout utilizado pela empresa na emissão de notas fiscais; incompatibilidade com o sistema utilizado pela Prefeitura de Goiânia e insuficiência de horas necessárias para implantação do programa, são questões que demandam considerável expertise técnica, atributo que o julgador, pessoalmente, não possui, mas pode se valer de auxiliares do juízo que certamente colaborarão para uma justa e adequada resolução da demanda. V ? Portanto, do alinhado, inclusive considerando o expresso requerimento das partes para a realização de prova técnica pericial, constata-se a incorreção do deslinde dado à causa no juízo originário, em manifesto erro de procedimento, mostrando-se, imperativa, a cassação, de ofício, do ato sentencial, para que se realize a indeclinável prova pericial como meio seguro de se buscar a verdade real dos fatos APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
(TJGO – Apelação Cível 5356711-13.2022.8.09.0051, DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, julgado em 10/05/2024) (grifei).

Sendo assim,
é evidente que não há entre os litigantes uma relação fornecedor/consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC
, tendo em vista que
a reclamante contratou os serviços da demandada a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica
.

A relação jurídica em tela se sujeita, portanto, à disciplina contratual prevista no Código Civil.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6o, inciso VIII, do CDC), permanece a cargo das prestadoras do serviço a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar suas alegações, enquanto cabe às rés o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Contudo, em que pesem as alegações recursais, a recorrente não obteve êxito em desconstituir as provas trazidas pela reclamante.

Segundo consta na petição inicial, em 27/07/2023, a parte autora adquiriu o plano
Standard
, no valor mensal de R$ 116,58 (cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), referente ao sistema de gestão ELEVE, destinado ao controle financeiro, pois atua no ramo alimentício (lanchonete).

Relata que o contrato previa treinamento para acesso e uso das funcionalidades do sistema, o que, contudo, não foi prestado, motivo pelo qual solicitou o cancelamento dos serviços em 17/08/2023.

Apesar do cancelamento da assinatura ter sido confirmado, e de não ter usufruído de qualquer funcionalidade contratada, afirma que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, junto ao Serasa, o que lhe causou prejuízos financeiros e abalo moral.

Sustenta, ainda, que, para evitar maiores danos à sua saúde financeira, efetuou o pagamento do boleto vinculado à referida negativação, no valor de R$ 428,60 (quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), razão pela qual requer a restituição em dobro, no montante de R$ 857,20 (oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), com a devida atualização monetária e juros de mora desde a data do débito.

A demandada TOTVS, por sua vez, sustenta que o pedido de cancelamento foi formulado antes do início dos treinamentos relativos ao sistema contratado, razão pela qual não teria ocorrido qualquer descumprimento contratual, tratando-se, portanto, de rescisão imotivada por parte da autora.

Aduz que a negativação decorreu do inadimplemento das obrigações assumidas, motivo pelo qual reputa indevido o pedido de restituição em dobro, bem como inexistente o dano moral, especialmente por se tratar de pessoa jurídica.

A corré Global alega ter atuado unicamente como mera mandatária da credora efetiva, TOTVS, de modo que apenas poderia ser responsabilizada por eventuais falhas na prestação de seus serviços de cobrança extrajudicial ou na tentativa de composição amigável do débito, o que, segundo sustenta, não ocorreu, tendo em vista a quitação efetuada pela autora.

Nesse contexto, no caso em análise, o conjunto probatório constante dos autos demonstra que houve a contratação de plano de sistema de gestão de controle financeiro em 27/07/2023, com posterior cancelamento em 17/08/2023.

A parte autora comprovou a tentativa prévia de agendamento do treinamento, tendo, nos dias 16 e 17/08/2023, cobrado a preposta da ré quanto ao atraso, conforme se depreende dos documentos de ID 311247357, os quais não foram impugnados oportunamente pela parte ré. Ressalte-se que, não tendo obtido êxito na utilização dos serviços contratados, a autora procedeu ao cancelamento da assinatura.

Assim, as demandadas não lograram se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, a inscrição do nome da parte consumidora em cadastro restritivo de crédito, em
27/08/2023
, referente a débito oriundo de contrato já rescindido por descumprimento contratual, revela-se manifestamente abusiva, por carecer de causa legítima e violar o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

Todavia, ausente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a restituição do valor indevidamente adimplido deve observar a disciplina geral do Código Civil.

Não incide, portanto, a regra da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a
devolução simples
, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil, que consagram, respectivamente, a repetição do indébito e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora
deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...)
No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Assim, a sentença de primeiro grau merece reforma, especificamente para afastar a condenação à restituição em dobro, devendo ser na forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrada, nos autos, a efetiva ocorrência de prejuízo extrapatrimonial apto a justificar a reparação pleiteada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação à restituição em dobro
, que deverá ocorrer
na forma simples
, bem como para
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025